Tribunal: TJES
Processo: 0001556-49.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001556-49.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIAS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESRESPEITO À SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA. IMPREVISIBILIDADE DO RESULTADO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. MOTORISTA PROFISSIONAL. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. HONORÁRIOS DE DEFENSORA DATIVA EM GRAU RECURSAL. FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, do CTB), à pena de 2 anos e 3 meses de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da suspensão ou proibição de obter habilitação para dirigir veículos automotores pelo mesmo período. A defesa requer a absolvição por ausência de culpa e insuficiência de provas, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, bem como o afastamento da pena de suspensão da habilitação sob o argumento de que o réu exerce a profissão de motorista. Pleiteia, ainda, a concessão da gratuidade da justiça e o arbitramento de honorários à advogada dativa pela atuação em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para comprovar a prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor pelo apelante; (ii) estabelecer se a condição de motorista profissional autoriza o afastamento da pena de suspensão ou proibição de obtenção de habilitação para dirigir; e (iii) determinar a possibilidade de arbitramento de honorários à defensora dativa pela atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de reconhecimento de corpo, laudo de exame cadavérico e laudo de exame de local de acidente de tráfego, os quais atestam a ocorrência do acidente e o resultado morte da vítima.

4. A autoria delitiva restou demonstrada pela prova oral produzida em juízo, pelo interrogatório do próprio acusado e pelas conclusões do laudo pericial, que apontam que o apelante invadiu a via preferencial após desrespeitar sinalização de parada obrigatória, interceptando a trajetória do veículo da vítima.

5. A conduta caracteriza imprudência, pois o agente deixou de observar dever objetivo de cuidado ao conduzir veículo automotor, não havendo falar em imprevisibilidade do resultado ou insuficiência probatória que justifique a absolvição.

6. A pena acessória de suspensão ou proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor deve ser mantida, pois está expressamente prevista no art. 302 do CTB e sua aplicação ao motorista profissional é constitucional, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 486 de repercussão geral.

7. A dependência da habilitação para o exercício da atividade profissional não constitui fundamento apto a afastar a penalidade legalmente prevista, sobretudo porque se exige do motorista profissional grau ainda maior de cautela na condução de veículo automotor.

8.
O pedido de isenção de custas processuais deve ser analisado pelo juízo da execução penal, competente para avaliar a situação econômica do condenado.

9. É cabível o arbitramento de honorários à defensora dativa pela atuação em grau recursal, devendo a fixação observar critérios de proporcionalidade e os parâmetros previstos no art. 85, §2º, do CPC e na Resolução CNJ nº 618/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A desobediência à sinalização de parada obrigatória que resulta em colisão fatal caracteriza imprudência apta a configurar o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

2. A condição de motorista profissional não afasta a pena de suspensão ou proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor prevista no art. 302 do CTB, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no Tema 486 de repercussão geral.

3. É cabível o arbitramento de honorários à defensora dativa pela atuação em grau recursal, fixados segundo apreciação equitativa e observância dos critérios do art. 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 302, caput; CPP, art. 804; CPC, art. 85, §§2º e 8º, e art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 607.107/MG, rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, Tema 486, DJe 14.04.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 1.807.878/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 10.08.2021, DJe 16.08.2021; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5011074-98.2022.8.08.0000, rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 24.05.2023; TJES, Apelação Criminal nº 0000282-44.2022.8.08.0042, rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 09.02.2023; TJES, Apelação Cível nº 5001492-84.2021.8.08.0008, rel. Des. Fabio Brasi Nery, 2ª Câmara Cível, j. 22.04.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 984.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ELIAS DE OLIVEIRA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 302,
caput
,

da Lei nº 9.503/97, à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, no regime aberto, substituindo-a por duas restritivas de direito, e suspensão ou proibição de obter habilitação para dirigir veículos automotores por igual período.

Razões recursais apresentadas no ID nº 17491971, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu, em razão da ausência de culpa decorrente da imprevisibilidade do resultado, bem como pela fragilidade probatória, impondo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Requer, ainda, o afastamento da pena de suspensão ou proibição de dirigir, por ser o recorrente motorista profissional, em conformidade com o princípio da dignidade da pessoa humana. Por fim, pede a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e o arbitramento de honorários à advogada dativa.

Contrarrazões da acusação para que seja negado provimento ao recurso (ID nº 17491973).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do apelo (ID nº 17612815).

Intimada a Procuradoria do Estado do Espírito Santo, esta manifestou-se pelo arbitramento dos honorários de acordo com os limites fixados no Decreto nº 2811-R/2011 (ID nº 17994159).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ELIAS DE OLIVEIRA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 302,
caput
,

da Lei nº 9.503/97, à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, no regime aberto, substituindo-a por duas restritivas de direito, e suspensão ou proibição de obter habilitação para dirigir veículos automotores por igual período.

Em suas razões recursais apresentadas, a defesa pugna pela absolvição do réu, em razão da ausência de culpa decorrente da imprevisibilidade do resultado, bem como pela fragilidade probatória, impondo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Requer, ainda, o afastamento da pena de suspensão ou proibição de dirigir, por ser o recorrente motorista profissional, em conformidade com o princípio da dignidade da pessoa humana. Por fim, pede a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e o arbitramento de honorários à advogada dativa.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria do Estado de Espírito Santo manifestou-se pelo arbitramento dos honorários de acordo com os limites fixados no Decreto nº 2811-R/2011.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

Revela o presente inquérito policial que, no dia 21 de julho de 2014, por volta das 13h00min, na Rodovia ES 164, próximo à antiga empresa GRAMARTINS, neste município, o Denunciado, na direção de veículo automotor, praticou homicídio culposo (modalidade imprudência), vitimando Marco António da Cunha Santos, que veio a óbito, conforme Certidão de Óbito de fl. 05.

Depreende-se dos autos que, no dia dos fatos, a vítima, a bordo de seu VW Gol, cor preta, placas MQK 3517, trafegava na rodovia antes indicada, sentido Rodovia Gumercindo Moura Nunes X Vargem Alta.

Ao passar pela rotatória ali existente, o veículo da vítima foi abalroado na região anterior com a lateral esquerda do caminhão, marca Iveco, modelo Stralihd 740S42TZN, cor branca, placas MRM 5631, de Linhares/ES, acoplado ao semi reboque, marca Randon SR CS TR, placas MPU 6381, Cariacica/ES, conduzido pelo Denunciado, que seguia no sentido Rodovia Gumercindo Moura Niunes X BR 101.

Verifica-se dos autos que, no local, existe uma placa de regulamentação de "PARADA OBRIGATÓRIA", que não foi obedecida pelo Denunciado, seguindo sua trajetória, e, em decorrência da conduta imprudente de não parar no local determinado, deu causa à colisão.

Em decorrência dos ferimentos causados pela colisão, a vítima veio a óbito, segundo o Laudo de Exame Cadavérico de fl. 29. (...)

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime previsto no art. 302,
caput
, da Lei nº 9.503/97,
in verbis
:

Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Cuida-se de crime culposo que ocorre quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, ou seja, a omissão de necessária diligência ou no desrespeito ao dever de cuidado por parte do agente.

No caso em voga, a materialidade do delito está evidenciada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Reconhecimento de Corpo, pelo Laudo de Exame Cadavérico e pelo Laudo de Exame de Local de Acidente de Tráfego, todos do inquérito policial anexo.

Já a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos documentos acostados aos autos e pela prova oral coligida.

A testemunha policial militar Antônio Carlos Oliveira relatou, sob o crivo do contraditório, em síntese, que o apelante, conduzindo um caminhão, entrou em um trevo para cruzar a rodovia, mas desrespeitou a sinalização de parada obrigatória, invadiu a pista, atingindo a lateral do veículo da vítima, causando sua morte.

Por sua vez, a genitora do ofendido, em juízo, afirmou que, na época dos fatos, não havia sinalização no local, mas “
havia uma placa gigantesca escrito ‘Parada Obrigatória’
”.

O próprio acusado, em seu interrogatório judicial, confessa o crime, ressaltando apenas que a sinalização estava em local incorreto.

Corroborando as referidas declarações, o Laudo de Exame de Local de Acidente de Tráfego concluiu que o acidente foi causado pelo réu, o qual invadiu a contramão de direção após desrespeitar a sinalização, atingindo a vítima, a saber:

Assim, face ao exposto e aos elementos consignados no decorrer do presente laudo, conclui a signatária em tratar-se de um local de acidente de tráfego, no qual colidiram a composição composta por UT-1 e UT-2 (caminhão marca Iveco, modelo Stralihd 740S42TZN, placa de licenciamento MRM-5631 de Linhares/ES (UT-1) e Semi Reboque marca Randon SR CS TR, cor branca, placa de licenciamento MPU-6381 de Cariacica/ES (UT-2)) e o automóvel marca Volkswagen, modelo Gol, cor preta, placa de licenciamento MQK-3517, de Lajinha-MG (UT-3), ocasionando uma vítima fata I no local.

A causa imediata para o acidente foi a invasão da pista de direção por da composição composta da UT-1 e UT-2, após seu condutor não obedecer a sinalização, interceptando a trajetória da UT-3, que se deslocava no sentido Rodovia Gumercindo Moura Nunes x Vargem Alta.

Restou devidamente caracterizada, portanto, a conduta culposa do réu na ocorrência do acidente, decorrente da imprudência, em razão da inobservância dos deveres e cuidados na condução de veículo automotor, não havendo que se falar em imprevisibilidade do resultado, tampouco em insuficiência probatória.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Com relação à dosimetria da pena, observo que não há reparo a ser realizado na pena privativa de liberdade imposta, da qual sequer houve insurgência.

Por outro lado, o apelante pleiteia a revogação da pena acessória de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, sob o argumento, em suma, de que é motorista profissional, necessitando de sua habilitação para seu sustento.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento, de observância obrigatória, no RE nº 607.107/MG, de que “
é constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito
” (Tema nº 486).

Isso porque impõe-se ao referido condutor grau ainda mais elevado de cautela e responsabilidade na condução do veículo, justamente em razão da experiência e da aptidão técnica que se presume daquele que exerce profissionalmente a atividade de dirigir.

Assim, o fato de o condenado depender da habilitação para o exercício de sua atividade laboral não constitui fundamento apto a afastar penalidade expressamente prevista em lei, devendo ser mantida a suspensão do direito de dirigir, em observância ao princípio da legalidade e às finalidades preventivas da sanção.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria, consoante os julgados abaixo ementados:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO BASEADO NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. HOMICÍDIO CULPOSO. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. CONSTITUCIONALIDADE. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" (Súmula n. 7 do STJ). 2. Para afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ, a parte recorrente deve demonstrar, de forma clara e objetiva, mediante o desenvolvimento de argumentação hábil, a desnecessidade de reexame de fatos e provas para a aferição de violação de dispositivo de lei federal. 3. No julgamento do RE n. 607.107, realizado sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: é constitucional a imposição de pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito (relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/4/2020). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.807.878/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. ART. 302, § 1º, II, DO CTB. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR . AGRAVANTE DA OMISSÃO DE SOCORRO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA CNH. MOTORISTA PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE . CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 486. PLEITO DEFENSIVO PRECLUSO QUE AFRONTARIA O PRINCÍPIO DA COISA JULGADA. AGRAVO IMPROVIDO . 1. Segundo o Tema 486 de repercussão geral é constitucional a pena de suspensão da CNH aos motoristas profissionais 2. O requerimento de substituição da pena de suspensão da CNH está precluso, pois deveria ter sido formulado em sede de Apelação. Logo, a sua concessão afrontaria o princípio da coisa julgada. 3. Agravo de Execução improvido. (TJ-ES, Agravo de Execução Penal: 5011074-98.2022.8.08.0000, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal, j. 24/05/2023)

No que se refere à isenção do pagamento das custas processuais, saliento que o art. 804 do CPP é expresso ao impor a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo norma específica aplicada ao processo penal.

Outrossim, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente impõe a suspensão da exigibilidade no caso de beneficiário da gratuidade da justiça:

Art. 98 (...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte, é entendimento reiterado desta Corte que o “
pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria
” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000282-44.2022.8.08.0042, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2023).

Por fim, considerando a atuação de defensora dativa em grau recursal, há necessidade de arbitramento de honorários a serem custeados pelo Estado.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que o as “
tabelas da OAB e os decretos estaduais possuem caráter meramente orientador, não vinculando o magistrado na fixação da verba honorária. A fixação dos honorários do defensor dativo deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, garantindo proporcionalidade entre o serviço prestado e a remuneração arbitrada
” (TJES, 5001492-84.2021.8.08.0008, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Fabio Brasi Nery, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 22/04/2025).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

No mesmo sentido, o art. 5º da Resolução CNJ nº 618/2025 dispõe que os honorários devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: i) o nível de especialização e complexidade do trabalho para o qual a advogada ou advogado dativo foi designado; ii) o grau do zelo profissional; iii) a natureza e a importância da causa; iv) o trabalho realizado pela advogada ou advogado; v) o tempo de tramitação do processo; e vi) o lugar da prestação do serviço, observando se o ato foi praticado presencialmente ou de forma remota.

Diante disso, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC e observando o princípio da proporcionalidade, fixo honorários à defensora dativa na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para fixar honorários em favor da defensora dativa em razão de sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.